Tribunal: TJDFT
Processo: 0755847-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MAJORANTE. GRANDE DEVEDOR. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com a finalidade de excluir a aplicação da majorante prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, bem como declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da incidência da causa de aumento de pena constante do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da majorante prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, é irretocável, pois o prejuízo fiscal foi apurado em valor superior ao previsto pela Portaria PGDF no 39, de 7 de outubro de 2011, vigente à época da constituição dos créditos tributários, a qual conceituava a expressão grandes devedores, prevista na causa de aumento de pena.
4. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença, conforme disciplina prevista no artigo 110, § 1o, do Código Penal.
5. De acordo com a Súmula no 497, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta na sentença, devendo ser desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.
6. O prazo prescricional de 4 anos, verificado após a aplicação do redutor previsto no artigo 115, do Código Penal, foi observado em todos os marcos interruptivos, razão pela qual a pretensão executória permanece hígida.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, § 1o, 115, 117, I e IV, § 2o; CPP, art. 621, I; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, II, e 12, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 24/STF; Súmula no 497/STF.